Tribunal: TJPA
Processo: 0802701-15.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802701-15.2025.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO WERIQUES MOREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA À VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de R$ 1.518,00 por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva judicial imposta em favor de sua genitora. A defesa alegou nulidade processual por ausência de assistência jurídica à vítima, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, rediscussão da dosimetria da pena e redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de assistência jurídica qualificada à vítima gera nulidade absoluta do processo; (ii) apurar se a condenação pode ser mantida diante da alegada insuficiência de provas; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; e (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assistência jurídica à vítima não acarreta nulidade absoluta do processo quando não demonstrado prejuízo concreto, sendo vedado à defesa suscitar nulidade de interesse exclusivo da parte contrária, nos termos do art. 565 do CPP.

A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, composto pela decisão judicial que fixou a medida protetiva, termo de ciência assinado pelo réu, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais, inclusive de policiais que atenderam à ocorrência.

O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é de natureza formal, consumando-se com a simples violação consciente da medida protetiva, independentemente do consentimento ou reconciliação da vítima, sendo irrelevante eventual ausência de ameaça ou violência no momento do descumprimento.

A condenação não se baseou unicamente na confissão do réu, estando esta corroborada por provas testemunhais e documentais, em conformidade com o art. 197 do CPP e a jurisprudência dos tribunais superiores.

A dosimetria da pena observou o critério trifásico, com fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, não se verificando ilegalidade na fixação da pena-base ou do regime inicial fechado, especialmente diante da reincidência do réu.

O valor arbitrado a título de danos morais — correspondente a um salário mínimo — encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo proporcional ao sofrimento imposto à vítima e compatível com os precedentes sobre a matéria, não havendo comprovação de hipossuficiência que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assistência jurídica à vítima não gera nulidade absoluta do processo quando não demonstrado prejuízo à defesa.

O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente da vontade da vítima.

A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas.

A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo válida a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentada.

A indenização por danos morais fixada na sentença criminal possui natureza de efeito da condenação, sendo cabível quando demonstrado o abalo à dignidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 563, 565, 197 e 387, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.753.468/AM, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.05.2019, DJe 06.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJPA, ApCrim nº 0802011-19.2021.8.14.0017, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Raimundo Weriques Moreira Ferreira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que, acolhendo parcialmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenou-o pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 1.518,00 a título de danos morais.

Na origem, trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, em razão de o acusado ter descumprido medida protetiva judicialmente imposta à sua genitora, Maria Helena Moreira Ferreira, aproximando-se de sua residência em estado de embriaguez e sob efeito de entorpecentes, promovendo desordem e causando temor à vítima.

O juízo a quo, ao apreciar o conjunto probatório, reconheceu a insuficiência de provas quanto à imputação do crime de ameaça (art. 147, §1º, do CP), absolvendo-o neste ponto. Contudo, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medida protetiva, especialmente com base na prova testemunhal, no termo de ciência do réu acerca da decisão protetiva e no auto de prisão em flagrante.

Em suas razões recursais (ID 30013659), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, por ausência de assistência jurídica qualificada à vítima, conforme os arts. 27 e 28 da Lei Maria da Penha, pleiteando, em consequência, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais. No mérito, sustenta a tese de absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação não pode se sustentar unicamente na confissão do réu, a qual deve ser corroborada por outras provas, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base, por considerar desprovida de fundamentação idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Por fim, requer a diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Em contrarrazões (ID 30013663), o Ministério Público sustenta a regularidade do feito, rechaçando a tese de nulidade, ao argumento de que a ausência de assistência jurídica à vítima não gera nulidade absoluta, tampouco restou comprovado qualquer prejuízo à defesa. No tocante ao mérito, defende a manutenção da sentença, destacando que a condenação não se deu exclusivamente com base na confissão, mas sim em um conjunto probatório harmônico e robusto. Argumenta ainda que a dosimetria da pena observou o critério trifásico, com adequada fundamentação, e que o valor arbitrado a título de indenização se mostra proporcional à gravidade do fato.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 30404649), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de apelação criminal interposta por Raimundo Weriques Moreira Ferreira, condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 1.518,00 a título de indenização por danos morais à vítima Maria Helena Moreira Ferreira, sua genitora.

A defesa técnica, por intermédio da Defensoria Pública, insurge-se contra a r. sentença, arguindo, preliminarmente, nulidade absoluta do processo pela ausência de assistência jurídica qualificada à vítima nos termos dos arts. 27 e 28 da Lei Maria da Penha. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação lastreou-se tão somente na confissão do réu. Alternativamente, requer a rediscussão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base e do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de hipossuficiência do apelante.

Inicialmente, afasto a nulidade arguida.

Embora os arts. 27 e 28 da Lei n. 11.340/2006 disponham sobre o direito à assistência jurídica da mulher em situação de violência doméstica, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores tem entendido que a ausência dessa assistência, por si só, não implica nulidade absoluta, mormente quando inexistente demonstração de prejuízo à regularidade do processo ou ao contraditório. Ademais, a arguição de nulidade em favor de parte diversa da recorrente (no caso, a vítima) esbarra no art. 565 do Código de Processo Penal, que veda à parte suscitar nulidade fundada em formalidade que somente à parte contrária aproveita. Destarte, não sendo a ofendida parte recorrente e não tendo ela arguido nulidade alguma, inexiste vício a ser sanado.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DIREITO DA VÍTIMA AO SILÊNCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.

PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No caso, o acusado suscita a nulidade processual pelo fato da vítima não estar acompanhada de advogado no momento em que prestou suas declarações. Contudo, a norma do artigo 27 da Lei n. 11.340/2006 protege exclusivamente a mulher ofendida e, assim, o descumprimento do dispositivo somente por ela poderia ser suscitado.

O réu não pode arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só interesse à parte contrária, na forma do artigo 565 do Código de Processo Penal.

2. "Nos termos do art. 565 do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse, de maneira que, eventual direito da vítima ao silêncio somente interessaria à ofendida, que não a está arguindo"
(AgRg no REsp 1738183/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

3. "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada."

Súmula 542/STJ.

4. Segundo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, não há falar em nulidade do processo se não comprovado efetivo prejuízo ao réu.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.753.468/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 6/6/2019.)

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente demonstradas, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau.

A prova documental encartada nos autos, especialmente a decisão judicial que impôs a medida protetiva (ID 138729477), o termo de ciência firmado pelo réu, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos colhidos em juízo, convergem de forma coesa para a conclusão de que Raimundo Weriques descumpriu medida protetiva vigente ao se aproximar da residência da vítima, em claro desrespeito à ordem judicial.

Ainda que a vítima tenha negado ter sido ameaçada durante a ocorrência, não restam dúvidas quanto ao descumprimento da ordem judicial que o impedia de se aproximar de sua genitora, conduta que caracteriza de forma clara o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

A jurisprudência é pacífica e firme no sentido de que o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 se configura com o descumprimento consciente das medidas protetivas de urgência, independentemente da vontade ou consentimento da vítima.

Neste sentido transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais à vítima, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima em sede policial e judicial, bem como em elementos documentais, tais como: decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, comprovante de intimação do réu acerca dessas medidas e capturas de tela demonstrando o envio de mensagens pelo réu à vítima.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

5. Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se impertinente a pretensão absolutória, impondo-se a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal, que se consuma com a simples violação da determinação judicial. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDF, ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0819048-71.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º DO CPB E ART. 24-A DA LEI 11.340/06. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALCOOLISMO PATOLÓGICO/CRÔNICO. RECONCILIAÇÃO COM A VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente.
In casu
, as alegações defensivas de embriaguez patológica/crônica sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, ou qualquer prova nesse sentido.

2. O descumprimento de medida protetiva é crime formal que se consuma com a prática da conduta vedada em decisão que deferiu as anteditas medidas, após a efetiva ciência pelo requerido. A permissão da vítima ou mesmo a reconciliação do casal após o deferimento daquelas medidas não é capaz de excluir o dolo da conduta do réu, visto que o sujeito passivo deste delito não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802011-19.2021.8.14.0017 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)

Saliente-se que a jurisprudência tem conferido especial relevância à palavra da vítima nos crimes praticados em ambiente doméstico, sobretudo quando seu relato é corroborado por outros elementos probatórios, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

No que toca à alegação de que a condenação teria se fundado exclusivamente na confissão do réu, também não procede. A sentença considerou um conjunto probatório robusto, composto pelo testemunho da própria vítima, do pai do acusado, e pelas declarações dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Sendo assim, a confissão judicial foi corroborada por tais provas, em consonância com o art. 197 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais, tampouco na fixação da pena-base. O juízo a quo fundamentou adequadamente a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime. Quanto à culpabilidade, ressaltou-se a elevada reprovabilidade da conduta, reveladora de desprezo à autoridade judicial. A conduta social foi analisada à luz de registros de comportamentos pretéritos e reincidência. Já as circunstâncias do crime — praticado durante a madrugada, com perturbação à tranquilidade do lar e sob efeito de substâncias — extrapolaram o tipo penal e foram corretamente consideradas em desfavor do réu.

A pena foi fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão, proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do réu. A fixação do regime inicial fechado também se coaduna com o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, trata-se de efeito da condenação previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, estando em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O montante estabelecido — correspondente a um salário mínimo — mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caso concreto, diante do sofrimento psíquico e da humilhação impostos à vítima, não se vislumbrando, ainda, comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica do réu.

Em sendo assim, a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025